Tribunal: TJDFT
Processo: 0737947-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737947-41.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JANE DE ARAÚJO CARDOSO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. IRRETROATIVIDADE DA NORMA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) com base na Lei Distrital no 6.618/2020, relativa ao montante principal da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Distrital no 6.618/2020 é aplicável para fins de expedição de RPV, considerando a data do trânsito em julgado da sentença; e (ii) determinar se a decisão que indeferiu o pedido de RPV deve ser mantida ou reformada. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor para 20 salários-mínimos, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1.491.414), porém, sua aplicabilidade é limitada pela irretroatividade da norma, não podendo alcançar situações consolidadas antes de sua vigência. O trânsito em julgado da sentença ocorreu em 11/03/2020, sob a vigência da Lei Distrital no 3.624/2005, que estabelecia o limite de 10 salários-mínimos para RPV, devendo esse teto ser aplicado ao caso. A retroatividade da nova lei violaria o princípio da proteção ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, conforme os artigos 5o, XXXVI, da Constituição Federal e 6o, §1o, da LINDB. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. IRRETROATIVIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO DE FATO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da e. 8a Turma Cível que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, visando à expedição de requisição de pequeno valor (RPV) com base na Lei Distrital no 6.618/2020. O acórdão embargado considerou inaplicável a referida norma às situações consolidadas antes de sua vigência, determinando a observância do limite de 10 salários-mínimos previsto na Lei Distrital no 3.624/2005. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de erro de fato e omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do Tema 792 do STF e à interpretação dos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal; e (ii) definir se a oposição dos embargos caracteriza intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões levantadas pela embargante, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato que justifique a oposição dos embargos de declaração. 4. A Lei Distrital no 6.618/2020, embora constitucional, não pode ser aplicada retroativamente a situações consolidadas antes de sua vigência, em observância ao princípio da proteção ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, nos termos do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e do art. 6o, § 1o, da LINDB. 5. A alegação de erro de fato quanto à aplicação do Tema 792 do STF é infundada, pois a tese fixada reconhece que normas que disciplinam o sistema de execução via precatório possuem natureza material e processual, sendo inaplicáveis às situações jurídicas constituídas antes de sua vigência. 6. A mera insatisfação da embargante com a decisão proferida não justifica o manejo dos embargos de declaração para rediscutir matéria já analisada, devendo eventual inconformismo ser veiculado por meio do recurso cabível. 7. A oposição dos embargos de declaração configura intuito manifestamente protelatório, pois não há vícios no acórdão embargado, mas apenas tentativa de postergar a conclusão do feito, razão pela qual se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. No recurso especial interposto, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o da LINDB e 14 do CPC, defendendo que houve má aplicação do precedente RE n. 729.107/DF – TEMA 792, ao argumento de que a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese fixada, pois o tema em foco decorreu da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu, de 40 para 10 salários-mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor e, ao julgar o tema, a Suprema Corte considerou ser inaplicável a redução do teto para a expedição da RPV às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública. Aduz que o presente caso se trata da aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 que aumentou de 10 para 20 salários-mínimos o teto da RPV, não encontrando, assim, óbice no Tema 792, visto que não há qualquer situação jurídica constituída em data anterior e o cumprimento de sentença já foi proposto sob égide da lei n. 3.624/2005. Indica que a Lei Distrital no 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa. No extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, caput, e 100, §3o e 4o, ambos da Constituição Federal, repisando as razões do apelo especial. Indica, ainda, que a CF permite a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, e autoriza a criação de leis próprias para o teto, respeitando os limites indicados. Aponta afronta ao princípio da segurança jurídica. Requer, por fim, a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que concerne ao indicado vilipêndio ao artigo 6o da LINDB, pois “A jurisprudência do STJ tem firme posicionamento no sentido de que é inviável o conhecimento do recurso especial por violação do artigo 6o da LINDB, porque os princípios contidos no dispositivo mencionado (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.461.191/AM, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Ademais, o recurso especial não merece seguimento no que tange quanto à suposta violação ao artigo 14 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar quanto ao mencionado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Por outro lado, o recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 5o, caput, e 100, §§ 3o e 4o, ambos da Constituição Federal. A recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Logo, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. Por fim, com relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015